Tribunal: STF
Processo: RE 1072485
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária. terço de férias. Rejeição. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração em que se pretende rediscutir a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua necessidade e aos seus marcos temporais. 



    2. O acórdão embargado atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão restituídas pela União.



    II. Questão em discussão 



    3 . Discute-se a presença de omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à modulação temporal dos efeitos da decisão de mérito e às ressalvas nela contidas.



    III. Razões de decidir 



    4. Não há contradição ou omissão no julgamento. O voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que a alteração jurisprudencial justifica a modulação dos efeitos da decisão, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. Destacou-se, ainda, que o reconhecimento da repercussão geral e o resultado do julgamento de mérito implicaram mudança no entendimento prevalente, tanto no âmbito desta Corte como em relação a precedente repetitivo do STJ. 



    5. Também foram devidamente explicitadas as razões para a fixação do marco temporal da modulação. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de considerar que o julgamento de mérito realizado por esta Corte reformou arcabouço jurisprudencial que abrangia precedentes do STF e do STJ. Daí a escolha pela data da publicação da ata do julgamento de mérito. 



    6. Por fim, no que se refere à não inclusão entre as ressalvas das contribuições pagas, porém impugnadas judicialmente, o Plenário se manifestou expressamente no sentido de manter, para este caso, a aplicação da jurisprudência tradicional. Assim, ficam resguardadas as ações ajuizadas até a publicação da ata do julgamento de mérito. Essa solução não impede que, em futuros julgamentos, a Corte reflita sobre a conveniência de adotar marco temporal diverso, conforme as especificidades do caso. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso de embargos de declaração improvido.



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro Campbell; STF, AI 177.313-AgR-ED (1996), Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio; ADPF 324-ED (2021), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.332.390-AgR-ED (2021), Min. Luiz Fux.